Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-62.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001263-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SIMONI - CPF: 468.268.400-06 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0049-63 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3158-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu, por ora, o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento ou parcelamento das custas, ou a comprovação dos pressupostos legais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua situação financeira, com renda líquida de R$ 2.874,00 e renda bruta de R$ 4.082,05. Afirma estar em condição de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, e alega despesas médicas e comprometimento substancial da renda.

A decisão recorrida considerou a existência de patrimônio relevante, declaração de imposto de renda com indicação de imóvel residencial no valor de R$ 700.000,00 e fatura de cartão de crédito com elevado padrão de consumo, além de ter facultado o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e dos elementos constantes dos autos que indicam capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. O CPC, em seus arts. 98 e 99, estabelece que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o juiz oportunizar a comprovação da alegada insuficiência.

No caso, a declaração de imposto de renda indica patrimônio relevante, com destaque para imóvel residencial de elevado valor. A fatura de cartão de crédito demonstra padrão de consumo incompatível com a alegada incapacidade financeira.

As despesas ordinárias e os documentos médicos apresentados não afastam, por si, os indícios de capacidade contributiva evidenciados pelo acervo fiscal e financeiro constante dos autos.

A possibilidade de parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, assegura acesso à justiça de forma proporcional e razoável, sem impor ao Estado o ônus indevido quando não demonstrada necessidade efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa. 2. O benefício da gratuidade da justiça pode ser indeferido quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos, assegurada a possibilidade de parcelamento das custas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Roberto Simoni contra decisão interlocutória pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A. e outro, indeferiu, por ora, o pedido de gratuidade de justiça, determinando à parte autora o recolhimento/parcelamento das custas ou a comprovação documental dos pressupostos legais, inclusive com apresentação de declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento, afirmando encontrar-se em situação de vulnerabilidade financeira. Assevera ter apresentado declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos como extratos bancários, histórico de créditos do INSS e comprovantes de gastos médicos, defendendo, assim, a incidência da presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Afirma que sua renda líquida disponível seria de R$ 2.874,00, enquanto a renda bruta alcançaria R$ 4.082,05, motivo pelo qual não disporia de liquidez para suportar custas calculadas sobre o valor da causa de R$ 190.022,60. Alega, ainda, estar caracterizado o superendividamento, à luz do art. 54-A, §1º, do CDC, indicando comprometimento substancial de sua renda por contratos vinculados ao conglomerado Itaú, com menção, dentre outros elementos, a parcelas de R$ 1.081,40 (empréstimo consignado) e R$ 7.113,60 (empréstimo pessoal), totalizando R$ 8.195,00 mensais.

Sustenta que o fundamento utilizado pelo juízo “residência em apartamento de alto padrão” não seria idôneo para afastar a gratuidade, por se tratar de patrimônio imobilizado e por envolver o direito à moradia, acrescentando, ademais, a existência de dívidas e/ou ônus reais que comprometeriam o patrimônio. Aduz possuir condições de saúde graves e despesas essenciais, inclusive com medicamentos, circunstância que reforçaria a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ao final, requer o seu provimento para que lhe sejam concedidos integralmente os benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 341219892).

Comunicação entre instâncias (id. 343859385).

Os agravados, embora intimados, deixaram de apresentar contraminuta (id. 346879369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026